Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. CONCESSÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. ESCRITURÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, admite-se excepcionalmente a concessão do benefício no apelo com efeito retroativo, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Conforme o tema representativo da controvérsia n. 992 - STF, “compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020).
3. O mandado de segurança é ação constitucional à disposição de toda pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade (art. 5o, LXIX e LXX, da CF), sendo que a concessão da ordem pressupõe a existência de direito comprovado de plano, por documento inequívoco, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial.
4. No caso dos autos, a existência de laudos com conclusões distintas a respeito da acuidade visual do impetrante, impõe a necessidade de dilação probatória.
5. Considerando a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante e por depender a solução da controvérsia de dilação probatória, não há como imputar à autoridade coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, de forma que se mostra impositiva a manutenção da r. sentença.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para conceder a gratuidade de justiça ao impetrante.